Tribunal: TJDFT
Processo: 0753859-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O crime imputado ao paciente, consistente em ameaça contra sua tia, cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, autoriza a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, especialmente diante dos riscos à integridade física e psicológica da vítima.
2. A materialidade do delito e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo oferecimento da denúncia, pelo relato da vítima e pelos elementos constantes dos autos, não havendo ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
3. A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão do histórico criminal do paciente, que já foi preso diversas vezes, possui passagem por crime violento (latrocínio) e praticou o delito em questão enquanto cumpria pena em regime aberto.
4. O risco de reiteração criminosa, evidenciado pela reincidência do paciente e pelo temor manifestado pela vítima, justifica a manutenção da segregação cautelar, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto.
5. Ausente ilegalidade na decisão impugnada, que se encontra devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, na periculosidade do paciente e na necessidade de proteção da vítima.
6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.